Tribunal: CARF
Processo: 14055.000051/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL CONSTITUINTE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO DA GUARDA. REGIMES DISPONÍVEIS NO ANO-BASE. IMPOSSIBLIDADE DE PRESSUPOSIÇÃO.
Diante do divórcio, e considerados os regimes de guarda disponíveis no ano-base, não se pode presumir a guarda de filho, e, portanto, a respectiva falta de comprovação impede a dedução pleiteada.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IRRF NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os valores percebidos a título de 13o salário são tributados exclusivamente na fonte, não compondo a base de cálculo do imposto de renda na DAA, logo o imposto retido sobre essas verbas não pode ser compensado na declaração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14055.000051/2010-91
ACÓRDÃO
2202-011.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULES ALVES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL CONSTITUINTE DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente,
(a) a existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída
por título válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos
alimentandos, limitados aos parâmetros escalares (quantias) definidos no
respectivo título.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000051/2010-91
2
DEDUÇÃO.
DEPENDENTE.
COMPROVAÇÃO
DA
GUARDA.
REGIMES
DISPONÍVEIS NO ANO-BASE. IMPOSSIBLIDADE DE PRESSUPOSIÇÃO.
Diante do divórcio, e considerados os regimes de guarda disponíveis no
ano-base, não se pode presumir a guarda de filho, e, portanto, a respectiva
falta de comprovação impede a dedução pleiteada.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IRRF NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os valores percebidos a título de 13o salário são tributados exclusivamente
na fonte, não compondo a base de cálculo do imposto de renda na DAA,
logo o imposto retido sobre essas verbas não pode ser compensado na
declaração.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000051/2010-91
3

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Brasília-DF. Após a
revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores (fl. 20):
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
846,61
Multa de Ofício (passível de redução)

634,95
Juros de Mora (calculado até 30/12/2009)

153,40
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 30/12/2009)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

1.634,96
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$3.440,92, pois
referente ao 13o salário. Enquadramento legal nos autos (fl. 14).
Dedução Indevida de Despesas de Dependentes. Glosa de R$6.338,40, por serem
beneficiários de pensão alimentícia. Enquadramento legal nos autos (fl. 13).
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 02-03), na qual, em síntese, expõe os
motivos de fato e de direito que se seguem:
O dependente Uriel Alves da Silva não é beneficiário de pensão alimentícia
judicial, não sendo necessário deter a guarda judicial para que seja seu
dependente.
O valor abatido a título de pensão alimentícia sobre o 13o salário foi de
R$2.149,88 e não R$3.440,92.
Não foi notificado previamente para comprovar os erros descritos na Notificação.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. VALORES DESCONTADOS DE DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO.
A parcela da pensão alimentícia judicial incidente sobre o Décimo Terceiro
Salário pago ao contribuinte não integra o montante a ser considerado
como dedução a esse título na sua Declaração de Ajuste Anual, vez que o
rendimento em foco é tributado exclusivamente na fonte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000051/2010-91
4
A não apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória da
relação dependência implica o não restabelecimento da dedução pleiteada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no art. 56, do Decreto no 7.574/2011, razão pela qual é conhecida.
O litígio versa sobre a infração de Dedução Indevida de Dependentes e de Pensão
Alimentícia Judicial.
Inicialmente, o contribuinte, ora impugnante, afirma que não recebeu qualquer
correspondência, intimando-a a prestar esclarecimentos acerca dos erros
descritos na Notificação de Lançamento.
Não há cópia do Aviso de Recebimento de eventual Intimação Fiscal prévia à
Notificação. De qualquer forma, cumpre esclarecer que este procedimento prévio
pertence a fase meramente inquisitiva, onde a Autoridade Fiscal verifica o
cumprimento das obrigações pelos sujeitos passivos, não sendo obrigatório, em
regra, se a autoridade lançadora dispuser de elementos suficientes para o
Lançamento (art. 73 do Decreto no 3.000/1999). É com a impugnação tempestiva
que se materializa a fase litigiosa, onde tem lugar o contraditório e a ampla
defesa.
Feito esse esclarecimento, no que tange à pensão alimentícia, diz que o 13o
salário corresponde a R$2.149,88, conforme comprovantes anexos, porém, nada
acostou de documentação nesse sentido.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000051/2010-91
5
Fica mantida, portanto, a glosa efetuada, por falta de comprovação hábil e idônea
do alegado (art. 56 do Decreto no 7.574/2011).
Em relação à Dedução Indevida de Dependentes, sustenta que Uriel Alves da Silva
não é beneficiário de pensão alimentícia judicial, não sendo necessário deter a
guarda judicial para que seja seu dependente.
Sem razão, no entanto.
Verifica-se que a genitora de Uriel Alves da Silva, a Sra. Marluce Resplandes da
Silva é a responsável pelo recebimento da pensão alimentícia destinadas aos
filhos do casal.
A motivação da glosa (fl. 13), que supostamente confundiu o impugnante,
simplesmente indica que este paga pensão alimentícia judicial para vários
beneficiários, sendo necessária a comprovação que detém a guarda judicial, já
que, em regra, a guarda dos filhos é dada em conjunto a um dos cônjuges. A
exceção tem que ser provada com documentação hábil e idônea, a exemplo do
Termo de Guarda Judicial ou correlato.
Novamente, o impugnante apenas faz alegação do fato sem acostar documento
comprobatório hábil e idôneo. Esclarece-se que a Certidão de Nascimento prova
tão somente a paternidade.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o
Lançamento, integralmente.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000051/2010-91
6

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores pagos a título de obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente:

a) A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
judicial ou extrajudicial público; e
b) A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos parâmetros
escalares (quantias) definidos no respectivo título.

Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000051/2010-91
7
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000051/2010-91
8
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Dada a preclusão consumativa, que impede a cognição dos documentos juntados
tardiamente, apenas com a interposição do recurso voluntário (fls. 43-51), é impossível reverter as
conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Em relação à classificação do filho como dependente, com base nos regimes
disponíveis no ano-base, não se pode pressupor a guarda compartilhada, de modo a ser necessária
a comprovação específica, o que não foi realizado no caso concreto.
Por fim, de todo o modo, especificamente quanto à glosa de dependente, o que se
glosou de pensão foi apenas o 13o, sujeito à tributação exclusiva. Tais quantias são declaradas,
porém não fazem parte do ajuste anual:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.113 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14055.000051/2010-91
9

Numero do processo: 11543.000122/2008-41
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Mar 08 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 13o SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAR O IRRF NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os valores percebidos a título de 13o salário são tributados exclusivamente na
fonte, não compondo a base de cálculo do imposto de renda na DAA, logo o
imposto retido sobre essas verbas não pode ser compensado na declaração.
Numero da decisão: 2001-003.962
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Nome do relator: honorio a brito

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 66
DF CARF MF
Original